Tribunal: TJES
Processo: 5014069-12.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Exame de Saúde e/ou Aptidão Física
Data de julgamento: 2025-09-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014069-12.2022.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: LYGIA DE MOURA VELOZO

APELADO: MUNICÍPIO DE VITÓRIA e outros (2)

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. EXCLUSÃO DE CANDIDATA EM EXAME MÉDICO ADMISSIONAL. NULIDADE DA SENTENÇA. CERCEAMENTO DE DEFESA. NECESSIDADE DE PROVA PERICIAL. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente pedido formulado em ação ordinária ajuizada por candidata considerada inapta em exame médico admissional de concurso público para o cargo de Professora de Educação Básica III (PEB III – Língua Inglesa), promovido pelo Município de Vitória sob regência do Edital n.º 001/2019/EDU. A autora pleiteava o reconhecimento de sua aptidão para o exercício do cargo, com a consequente anulação do ato administrativo que a excluiu do certame, bem como a produção de prova pericial médica. Embora tenha requerido expressamente a realização da perícia, o juízo de origem julgou improcedente o pedido, entendendo inexistirem outras provas a serem produzidas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se a sentença deve ser anulada por cerceamento de defesa, em razão do indeferimento (implícito) da prova pericial médica requerida para apurar a real condição de saúde da autora e sua aptidão para o exercício do cargo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A exclusão da candidata do certame baseou-se em laudo médico oficial que indicou a presença de nódulos vocais, supostamente impeditivos para o exercício da docência. Contudo, foram juntados aos autos laudos particulares em sentido contrário e comprovado o exercício atual da mesma função em município vizinho, sem afastamentos médicos.

A parte autora requereu, de forma clara e reiterada, a produção de prova pericial médica judicial, a fim de esclarecer a controvérsia quanto à sua aptidão, sendo este o principal ponto controvertido da demanda.

A sentença, ao indeferir implicitamente a produção da perícia e julgar improcedente o pedido com fundamento na ausência de provas da aptidão, configura cerceamento de defesa, conforme entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça.

O item 2.1, "h", do edital do concurso e o art. 22, V, da Lei Municipal n.º 2.994/82 estabelecem a exigência de aptidão física e mental, a ser apurada por perícia médica oficial, mas tais critérios comportam análise judicial, especialmente diante de controvérsia médica relevante e prova pré-constituída em sentido oposto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

Configura cerceamento de defesa o julgamento de improcedência do pedido por ausência de provas cuja produção — no caso, perícia médica — foi expressamente requerida pela parte e indeferida (ou ignorada) pelo juízo de origem, sobretudo quando os documentos constantes dos autos apontam para a necessidade de esclarecimento técnico.

A aptidão física e mental exigida para investidura em cargo público pode ser objeto de avaliação judicial, quando há divergência relevante entre laudo oficial e documentos médicos particulares.

Dispositivos relevantes citados
: Lei Municipal de Vitória nº 2.994/1982, art. 22, V; Edital nº 001/2019/EDU, item 2.1, “h”; CPC/2015, arts. 369 e 370.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AgInt no REsp n. 2.010.771/PR, rel. Min. Humberto Martins, Terceira Turma, j. 8.4.2024, DJe 12.4.2024; STJ, AgInt no AREsp n. 1.638.009/MS, rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, j. 2.8.2022, DJe 10.8.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5014069-12.2022.8.08.0024

APELANTE: LYGIA DE MOURA VELOZO

APELADOS: MUNICÍPIO DE VITÓRIA e INSTITUTO BRASILEIRO DE APOIO E DESENVOLVIMENTO EXECUTIVO - IBADE

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

V O T O

Nulidade - Cerceamento de Defesa - Suscitada pela Apelante

Eminentes Pares, depreende-se dos autos que Lygia de Moura Velozo foi aprovada e classificada no concurso público para o cargo de Professora de Educação Básica III (PEB III - Língua Inglesa), regido pelo Edital n.º 001/2019/EDU, promovido pelo Município de Vitória e executado pelo IBADE (Instituto Brasileiro de Apoio e Desenvolvimento Executivo).

Ocorre que, na terceira fase do certame (Avaliação de Saúde), foi considerada “INAPTA” pela junta médica (conforme Laudo Admissional reproduzido no id 13212022 e Laudo contido no id 13213245) com base na suposta existência de nódulos vocais, motivo pelo qual ajuizou Ação Ordinária com pedido no sentido de que fosse “
declarada apta na avaliação médica, declarando nula a decisão administrativa que a considerou inapta, confirmando eventual tutela antecipada concedida
” (página 22 da petição inicial, id 13212012).

A Autora da demanda, insta salientar, ainda requereu a “
produção de todos os meios de prova em direito admitido, em especial, a perícia médica, a ser realizada por profissional legalmente habilitado e indicado por Vossa Excelência
” (página 22 da petição inicial, id 13212012), requerimento este renovado (id 13213250) após o Juiz ter determinado (id 13213249) a intimação das partes para especificar as provas que pretendiam produzir.

A despeito de tais requerimentos expressos, o MM. Juiz
a quo
proferiu a Sentença recorrida (id 39600990, integrada no id 13213257), na qual, após consignar que intimados “
para apresentar provas, as partes informaram que não havia mais provas a produzir
”, julgou improcedente o pedido inserto na petição inicial (em relação ao IBADE, reconheceu a ilegitimidade passiva
ad causam
).

No caso, o Magistrado
a quo
levou em consideração o item “2.1”, “h”, do Edital e o art. 22, V, da Lei Municipal n.º 2.994/82, que assim dispõem, respectivamente:

“2.1. Os requisitos básicos para investidura no cargo são, cumulativamente, os seguintes:

(...).

h) estar apto, física e mentalmente, não apresentando deficiência que o incapacite para o exercício das funções do cargo, fato apurado pela Perícia Médica Oficial a ser designada;”

--------------------

“Art. 22 - São requisitos para a posse, na primeira investidura em cargo público:

(...).

V - sanidade física e mental, comprovada em inspeção médica oficial;”

Inconformada com esta citada conclusão, a Autora, ora Apelante, interpôs o recurso em julgamento (id 13213258), no qual aduz que a Sentença deve ser anulada por cerceamento de defesa, já que a produção da prova técnica era necessária para esclarecer os pontos controvertidos sobre sua aptidão, especialmente diante da alegação de que a condição de saúde indicada (nódulos vocais) não a incapacita para o exercício da docência.

A alegação da Apelante também considera a existência de laudos (juntados com a petição inicial) que atestam sua capacidade e o exercício da mesma função de docência no Município de Vila Velha, com frequência regular naquele Município e sem afastamentos para tratamento de saúde

De fato, da análise minuciosa do autos a conclusão é pelo acolhimento da alegação da Apelante de nulidade da Sentença por cerceamento do direito de defesa, o que já fica claro,
data maxima venia
do MM. Juiz
a quo
, pelo julgamento de improcedência do pedido inicial desconsiderando o pedido de produção de prova pericial, que era, sim, necessária dada a existência de laudos médicos que contrariam a conclusão da perícia médica oficial do concurso.

A hipótese dos autos, em meu sentir, se enquadra naquele entendimento do colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ) segundo o qual há cerceamento de defesa quando há julgamento de improcedência por ausência de provas que foram, anteriormente, indeferidas - ou ignoradas, como ocorreu no caso - pelo Juiz. Neste sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE AFRONTA AO ART. 1.022 DO CPC. RAZÕES DISSOCIADAS. SÚMULA N. 284/STF. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. AUSÊNCIA DE PROVA DO DIREITO ALEGADO. CERCEAMENTO DE DEFESA. OCORRÊNCIA. PRECEDENTES. (...). 3. A sentença indeferiu a produção de provas requerida pela recorrente e concluiu, por outro lado, que a parte não fez prova do direito alegado. 4.
Se o juiz indefere a prova requerida e promove o julgamento antecipado da lide por entender estarem presentes todas as provas necessárias ao deslinde da controvérsia, não pode a sentença, atestando a ausência de provas, julgar contrariamente à parte, sem viabilizar o direito de sua produção, pois assim lhe vedaria o direito de instruir corretamente o processo, cerceando a defesa
. 5. "
Nos termos da jurisprudência do STJ há cerceamento de defesa quando a parte, embora pugnando pela produção de provas, tem obstado o ato processual e há julgamento contrário ao seu interesse com fundamento na ausência de provas de suas alegações
" (REsp n. 1.640.578/RS, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 7/3/2017). Agravo interno improvido. (AgInt no AgInt no REsp n. 2.010.771/PR, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 8/4/2024, DJe de 12/4/2024). (Sem grifo no original).

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. INDEFERIMENTO DO PLEITO COM BASE EM AUSÊNCIA DE PROVAS. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. 1.
Configura-se cerceamento de defesa quando o tribunal julga improcedente o pedido por ausência de provas cuja produção foi indeferida no curso do processo
. 2. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp n. 1.638.009/MS, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 2/8/2022, DJe de 10/8/2022). (Sem grifo no original).

É importante destacar que as normas citadas pelo MM. Juiz
a quo
,
data venia
, são carregadas de subjetividade, porque se de um lado a perícia médica do concurso considerou a Apelante inapta para o exercício do cargo, os laudos particulares juntado com a petição inicial, além do exercício do mesmo cargo em Município vizinho, atestam sua aptidão, o que, em tese, satisfazem as mencionadas regras regentes do certame - daí, pois, a necessidade de realização de perícia médica sobre o crivo do MM. Juiz
a quo
.

Do exposto, dou provimento ao recurso para anular a Sentença e, em consequência, determinar o retorno dos autos à origem para realização da perícia médica requerida pela Apelante.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.